Tribunal: TJES
Processo: 0035577-22.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035577-22.2010.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RED GRANITI DO BRASIL LTDA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO ESPECÍFICO COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ILÍCITO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 30 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do CP), consistente no uso de procuração pública falsa para celebrar contrato e obter indevidamente U$ 150.000,00 da empresa vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o juízo de Vitória/ES é competente para o processamento da ação penal; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial grafotécnica; (iii) determinar se a prova produzida é suficiente para condenação ou se há hipótese de absolvição ou desclassificação para ilícito civil; (iv) verificar se é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal em razão da valoração negativa das consequências do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência territorial fixa-se no local da infração (art. 70,
caput
, do CPP) ou, no caso de estelionato por transferência de valores, no domicílio da vítima (§ 4º), sendo Vitória/ES competente em ambas as hipóteses, além de haver preclusão pela ausência de arguição tempestiva (perpetuatio jurisdictionis). 4. A alegação de nulidade por indeferimento de prova pericial grafotécnica está preclusa, pois já decidida e não impugnada oportunamente, não se configurando prejuízo à defesa (art. 563, do CPP) diante da suficiência de outros elementos probatórios. 5. A materialidade, a autoria e o dolo específico do crime de estelionato restam comprovados por documentos, certidões, declarações e depoimentos que evidenciam o uso de procuração pública falsa para induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita. 6. É inviável a desclassificação para ilícito civil, pois demonstrada a prática de conduta típica, ilícita e culpável, sendo independente a responsabilização criminal da eventual reparação na esfera cível. 7. A valoração negativa das consequências do crime é idônea, pois o prejuízo de aproximadamente R$ 800.000,00 extrapola o ordinário do tipo penal de estelionato, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal (art. 59, do CP).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59, 68, 171; CPP, arts. 70,
caput
e § 4º, 158, 156, 182, 235, 402, 563.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 115.647, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.10.2020; STJ, AgRg nos EDcl no HC 786.023/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AREsp n. 2.743.706/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0035577-22.2010.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIACOMO MARRINI

Advogado(s) do reclamante: JOSMAR DE SOUZA PAGOTTO, CAIO RAMOS BARBOSA, RAFAEL LUIZ BUSSULAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, R.E.D. GRANITI BRASIL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Impõe-se, de início, a análise da preliminar de incompetência do juízo suscitada pela defesa, sob a alegação de que “
a escolha do juízo de Vitória/ES pela suposta vítima (RED GRANITI), viola a regra do caput do art. 70 do CPP
”.

No entanto, em que pese tal alegação, verifica-se, de forma completamente oposta, que a fixação da competência no Juízo de Vitória atende estritamente à regra prevista no artigo 70,
caput
, do Código de Processo Penal.

Isso porque, na forma do dispositivo supracitado, a competência para conhecer da
persecutio criminis
se dá em razão do local da infração e, no caso dos autos, verifica-se que a conduta delitiva ocorreu no município de Vitória, onde foi celebrado o
Ato Jurídico Unilateral de Confissão de Obrigação
entre a empresa vítima e a empresa supostamente representada pelo apelante (fls. 32/38) e, no mesmo ato e local, teria sido entregue em adiantamento ao apelante à época o valor de U$ 150.000, 00 (cento e cinquenta mil dólares norte-americanos).

Inclusive, nessa mesma linha, a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim já havia manifestado nos autos (fls. 130/131), ocasião em que o procedimento investigativo foi encaminhado daquele município para a Delegacia de Defraudações e Falsificações de Vitória (fls. 134/135).

Sob outra vertente, ainda que se considerasse a regra do § 4º, do artigo 70, do Código de Processo Penal, que define a competência do local do domicílio da vítima nos casos de estelionato praticado mediante transferência de valores, verifica-se no caso dos autos que a empresa vítima, R.E.D. Graniti Brasil Ltda., possui sede em Vitória (contrato social e alteração contratual às fls. 23/31), razão pela qual, também por essa regra, o Juízo criminal de Vitória é o competente para o processamento e o julgamento da demanda.

Além disso, da análise do referido dispositivo legal, trata-se o caso de competência territorial, de natureza relativa, a qual, não arguida em momento oportuno, enseja preclusão e prorrogação da competência, por força da regra da
perpetuatio jurisdictionis
, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

Isso porque, desde a origem, o processo foi distribuído à 2ª Vara Criminal de Vitória, onde a denúncia foi recebida (fl. 204), o acusado foi citado (citação por edital às fls. 244/252), compareceu apenas após a decretação de sua prisão preventiva (fls. 324/325 e 329), apresentou resposta à acusação (fls. 349/356), compareceu à audiência de instrução e julgamento (fls. 599/600-v) e apresentou memoriais (fls. 636/646), sem que, em nenhuma dessas ocasiões, tenha suscitado a pretensa incompetência do juízo.

Nesse caso, a arguição de incompetência do Juízo apenas nesta fase recursal está preclusa e constitui inovação indevida, haja vista que tal matéria não foi suscitada anteriormente pela defesa, não obstante todas as oportunidades que teve para fazê-lo.

Também por essa razão, ainda que supostamente presente eventual nulidade, ter-se-ia a denominada “nulidade de algibeira”, estratégia processual rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que assim já manifestou “
a jurisprudência dos Tribunais superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. [...] tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais.
" (RHC 115.647, julgado em 13/10/2020).

Portanto, por todas as razões, rejeito a preliminar de incompetência do juízo.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL

A defesa também alega preliminar de nulidade por suposto cerceamento de defesa e violação ao artigo 158, do Código de Processo Penal, em razão de indeferimento de produção de prova pericial grafotécnica quanto à procuração de fl. 59, utilizada para a prática do delito de estelionato.

No entanto, da detida análise dos elementos dos autos, verifica-se que não assiste razão à defesa, haja vista que o pedido de prova pericial se trata de matéria já devidamente apreciada, sobre a qual não houve insurgência no tempo devido e por meio da via adequada, encontrando-se, pois, preclusa.

Para demonstrar esse fato, importa rememorar, primeiramente, que a defesa requereu a realização de exame pericial na resposta à acusação (fl. 349/356), cujo pedido foi negado pelo juízo de primeiro grau, conforme decisão de fls. 375/376, por entender pela irrelevância da prova diante das provas já produzidas e pelo caráter protelatório do pedido.

Em face da referida decisão, a defesa opôs embargos de declaração (fls. 386/390), que foram rejeitados, por falta de justa causa, pela decisão de fls. 404/405, a qual foi devidamente publicada em 28/03/2016 (fl. 406), sem que existam nos autos informação de interposição de novos recursos.

Posteriormente, em 13/04/2023, cerca de sete anos depois, em sede de audiência de instrução e julgamento (fls. 599/600-v, link acostado à fl. 653)
1
, a defesa requereu a aplicação do artigo 402, do Código de Processo Penal, para a realização da prova pericial, ao que o magistrado asseverou, de forma acertada, que tal pedido estava precluso e que a defesa deveria ter ingressado com incidente de falsidade documental à época, o que não se verificou.

Irresignada, a defesa impetrou
habeas corpus
, autuado sob o nº 5004306-25.2023.8.08.0000, distribuído a este desembargador relator, sob a alegação de que o magistrado teria incorrido em ato ilegal ao indeferir o pedido de exame pericial formulado na audiência de instrução, em suposta inobservância aos artigos 235 e 402, do Código de Processo Penal.

O
habeas corpus
, no entanto, não foi conhecido, em razão de não ter sido vislumbrada a ocorrência de ilegalidade em desfavor do acusado, ocasião em que este e. Tribunal ressaltou a devida fundamentação utilizada pelo magistrado para indeferimento do pedido de prova pericial. Intimada, a defesa não recorreu da decisão daquele
mandamus
, que transitou em julgado.

Não satisfeita, mesmo com a questão processual já decidida, em alegações finais (fls. 636/646), a defesa arguiu preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, de modo que a questão foi novamente enfrentada na sentença (id 14022418), que rejeitou a nulidade suscitada, diante da apreciação da questão em decisão anterior e em sede de
habeas corpus
por este e. Tribunal de Justiça.

Nesse ponto, ao contrário do que a defesa sustenta em suas razões recursais, verifica-se que a sentença foi devidamente fundamentada e não padece de nulidade, porquanto, como demonstrado, a prova pericial de fato já havia sido indeferida anteriormente e não houve irresignação recursal pela defesa, tão somente oposição de embargos de declaração, os quais, reitere-se, foram rejeitados.

Na verdade, observa-se que a defesa reapresenta, em mais de uma ocasião, matéria já preclusa, o que não pode ser admitido, sobretudo no presente caso, em que o pedido de prova pericial foi devidamente apreciado e negado, sem verificação de ilegalidades ou irregularidades ao processo e às partes.

Além disso, na forma do artigo 182, do Código de Processo Penal, e do princípio do livre convencimento motivado, é cediço que o juiz não está adstrito ao laudo pericial e pode formar sua convicção com base em outros elementos de prova apresentados no processo,
in casu
, nos documentos e declarações produzidos, notadamente na certidão de fl. 71, exarada pelo tabelião do Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de São Vicente, no Município de Cachoeiro de Itapemirim, onde a procuração questionada foi lavrada, além de depoimento judicial do tabelião de que na procuração “
havia falsificação do carimbo, da assinatura e inclusive das folhas do livro do cartório
” (arquivo audiovisual acostado no id 14022417).

De outro giro, à vista do princípio
pas de nullité sans grief,
também não vislumbro a ocorrência de eventual prejuízo à defesa do apelante a ensejar o reconhecimento de nulidade pleiteado, conforme exigido pelo disposto no artigo 563, do Código de Processo Penal, inclusive por se tratar a procuração questionada de cópia autenticada, sem a versão original, o que impossibilitou a realização de eventual perícia grafotécnica. Na verdade, a defesa não apresentou elementos concretos que pudessem minimamente demonstrar suposta nulidade, o que corrobora a improcedência de suas alegações.

Por fim, nem mesmo há que se falar na aplicação da regra prevista no artigo 158, do Código de Processo Penal, pois a sentença demonstrou a prescindibilidade da prova pericial para a condenação, de modo que é possível ao magistrado indeferir a produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, por decisão fundamentada, como ocorreu no presente caso.

Assim, evidencia-se a ausência de alegado cerceamento de defesa e, por conseguinte, de suposta nulidade, tendo a r. sentença observado o devido processo legal, na forma do suscitado artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

À luz de todo o exposto, também rejeito a preliminar de nulidade processual arguida pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Giacomo Marrini,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória (id 14022418), integrada pela decisão de id 14022428.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 01/03, narra os seguintes termos:

“[...] no dia 22 de setembro de 2004, em Vitória-ES, o denunciado GIACOMO, utilizando-se de meio fraudulento, obteve para si vantagem ilícita, induzindo a erro a empresa RED GRANITI DO BRASIL LTDA, gerando prejuízos a esta.

Revelam os autos que o denunciado GIACOMO formulou proposta à empresa vítima RED GRANITI DO BRASIL LTDA acerca da exploração e extração de granito no Município de Brotas de Macaúbas, na Bahia.

O denunciado alegou falsamente ser 'sócio cotista' e 'legítimo representante' da empresa baiana FRG MINERAÇÃO LTDA - ME (GRAMINEX-GRANITOS MINERAÇÃO LTDA.). Para comprovar a situação de 'legítimo' representante da sociedade empresária supracitada e para convencer a vítima a celebrar o contrato, o denunciado GIACOMO apresentou uma procuração pública falsa (fl. 191 e certidão do cartório fls. 178).

No documento falso, constava a outorga de amplos poderes ao denunciado para representar a sociedade FRG MINERAÇÃO LTDA - ME (GRAMINEX-GRANITOS MINERAÇÃO LTDA.) em todas as práticas de atos civis e de comércio, com autorização expressa conferida pelos sócios cotistas Maria Rosenilda de Oliveira Rabelo, Gesse Rodrigues de Souza e Roberto Sullin, que após sucessivas alterações havidas no estatuto social, figuravam, à época, como administradores daquela sociedade limitada.

A vítima RED GRANITI DO BRASIL LTDA confiou na autenticidade do documento público apresentado pelo denunciado, e interessada também nas condições de negociação propostas pelo mesmo, a fim de obter as peças de granito, celebrou um contrato com o denunciado GIACOMO (fls. 29/34).

Ficou acordado que a empresa FRG MINERAÇÃO LTDA - ME (GRAMINEX GRANITOS MINERAÇÃO LTDA), mediante o adiantamento da quantia de U$150.000,00 (cento e cinquenta mil dólares dos Estado Unidos) - efetuado diretamente pela vítima ao denunciado, medinte transferência efetuada no dia d assinatura do contrato, dia 22/09/12 - assumiria a obrigação de, no exercício da atividade de prospecção de granito, elaborar pesquisas, instalar infra-estrutura e desenvolver condições viárias à exploração da jazida situada no Município de Brotas de Macaúbas, na Bahia, além de entregar, ao final dos trabalhos, por força do contrato celebrado, os blocos de granito dela extraídos.

Extrai-se dos autos que o denunciado GIACOMO utilizando-se de documento falso, obteve, para si, indevidamente, a quantia de U$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil dólares dos Estados Unidos) e não cumpriu nenhuma das obrigações estabelecidas no contrato, até porque não tinha qualquer poder para contratar em nome da FRG, e obteve, dessa forma, vantagem ilícita em prejuízo alheio. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o Juízo
a

quo
condenou o apelante nas sanções do art. 171,
caput,
do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Nas razões recursais, a defesa requer, no mérito, a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, incisos II, III e VII, do Código de Processo Penal, por alegada ausência de provas acerca do dolo inicial e específico, do emprego de ardil para obtenção de vantagem ilícita e de provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para ilícito civil e, caso mantida a condenação, pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

À
vista disso, demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, importa destacar que o crime de estelionato, disposto no artigo 171,
caput
, do Código Penal, configura-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante meio fraudulento.

Logo, para caracterizar o crime em comento, é imprescindível a presença das elementares de i) fraude do agente, ii) erro da vítima, iii) vantagem ilícita e iv) prejuízo alheio.

Sobre as mencionadas elementares, oportuno transcrever as seguintes definições:

“
Fraude
: emprego de artifício (aparato material, como o disfarce), ardil (elemento intelectual, como a conversa enganosa), ou qualquer outro meio fraudulento. O emprego de fraude deve se dar antes ou durante a obtenção de vantagem ilícita e o meio executório deve ser idôneo.

Erro
: induzimento ou manutenção da vítima em erro. Relaciona-se com a realidade do fato, ou seja, o agente induz a vítima a não ter a correta percepção da realidade, ou aproveita-se da situação ao ver o ofendido manifestar a falsa percepção da realidade.

Vantagem ilícita
: vantagem não amparada pelo ordenamento jurídico.

Prejuízo alheio
: o resultado do estelionato é duplo, ou seja, além da vantagem ilícita, deve ocorrer o prejuízo alheio.”

(SALIM e AZEVEDO, Direito Penal – Parte Especial – Dos crimes contra a pessoa aos crimes contra a família. 2019, p. 343)

Diante disso, em relação ao pedido de absolvição das sanções do artigo 171,
caput
, do Código Penal, entendo que não assiste razão à defesa.

Isso porque, da detida análise das provas carreadas no caderno processual, conclui-se que o apelante, no dia e local dos fatos, utilizando-se de meio fraudulento, perpetrado pelo emprego de procuração pública falsa, alegou ser sócio cotista e legítimo representante da empresa FRG Mineração Ltda (Graminex) e induziu em erro a empresa R.E.D. Graniti do Brasil Ltda., que, confiando na autenticidade do documento público apresentado e interessada nas condições de negociação propostas, firmou contrato de exploração e extração de granito no Município de Brotas de Macaúbas, na Bahia, mediante o adiantamento do valor de U$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil dólares norte-americanos), efetuado diretamente pela vítima ao apelante, que obteve para si a vantagem ilícita, em prejuízo alheio.

Dito isso, a
materialidade
do crime de estelionato encontra-se evidenciada pelos documentos acostados aos autos, notadamente por meio da
Notitia Criminis
apresentada pela empresa vítima (fls. 09/21); do Ato Jurídico Unilateral de Confissão de Obrigação entre a empresa vítima e a empresa FRG Mineração Ltda (fls. 32/38); da 4ª Alteração Contratual da empresa FRG Mineração Ltda (fls. 48/50), que comprova o ingresso do apelante como sócio cotista, em 04/09/2004; da 5ª Alteração Contratual da empresa FRG Mineração Ltda (fls. 51/53), que comprova a retirada do apelante da referida empresa, em 14/04/2005; da cópia autenticada da procuração pública supostamente lavrada em 24/09/2004 (fls. 59/59-v), no Cartório de Notas e Registro Civil do Distrito de São Vicente, Município de Cachoeiro de Itapemirim, com suposta outorga de poderes da empresa FRG Mineração Ltda para o apelante; da cópia da notificação extrajudicial da empresa vítima para a empresa FRG Mineração Ltda (fls. 60/63); da resposta da empresa FRG Mineração Ltda (Graminex) à notificação extrajudicial (fls. 64/66); da certidão do tabelião do Cartório de Notas e Registro Civil do Distrito de São Vicente, Município de Cachoeiro de Itapemirim, que certifica a inexistência de registro da procuração naquela Serventia (fls. 71 e 181); do Termo de Transação Extrajudicial firmado entre a empresa vítima e o apelante (fls. 73/76); e do ofício nº 1188/2011 do banco Banestes (fl. 192).

A
autoria,
de igual modo, também é incontestável a partir das declarações colhidas em sede investigativa e em juízo.

A esse respeito, o representante da empresa vítima, Sr. Luciano Fagundes Bussular, ao ser ouvido ainda na esfera investigativa (fls. 150/152), narrou a conduta delituosa do apelante, destacando que, por ocasião da assinatura do contrato com a empresa RED Graniti do Brasil Ltda., o apelante se dizia representante da empresa FRG Mineração Ltda., mediante a apresentação de procuração pública falsa. Confira-se:

[...]
que é coordenador administrativo da empresa RED Graniti do Brasil Ltda
, com sede na rua José Baptista Parra, Ed. Enseada Tower, sala 501, Enseada do Suá, telefone 3223.9111;
que o declarante acompanhou toda negociação realizada entre a empresa RED Graniti do Brasil Ltda com o Sr. Giacomo Marrini
;
que tem conhecimento de todo teor da notitia criminis inserta nas fls. 05/18
, e acrescenta: que o Sr. Giacomo Marrini poderá ser encontrado na rua Aleixo Neto, 1276, Praia do Canto;
que à época dos fatos Giacomo era sócio de uma empresa denominado FRG/Graminex; que por ocasião da assinatura do contrato com a RED Graniti do Brasil Ltda., Giacomo se dizia representante da FRG MINERAÇAO LTDA, posteriormente teve a razão social alterada para GRAMINEX GRANITOS MINERAÇAO E EXPORTAÇAG LTDA
; que depois de 6(seis) ou sete meses após
receber R$ 458.000(quatrocentos e cinquenta e oito mil reais)
, aproximadamente, em setembro de 2004, constatou-se que Giacomo figurava como sócio da empresa DORKING DO BRASIL LTDA;
que Red Graniti do Brasil Ltda. preocupada em não ver resultado algum, a empresa FRG Mineração Ltda. foi notificada(f.57), tendo como resposta que

a empresa FRG Mineração nunca outorgou poderes a Giacomo para representá-la nem recebeu numerário que foi adiantado ao indiciado
(fls.61/63); que preocupado com a informação recebida da FRG Mineração, agora nova denominação Graminex G. M. Exp. Ltda.,
a Red Graniti diligenciou no sentido de averiguar junto ao Cartório São Vicente, Cachoeiro de Itapemirim, a autenticidade da procuração apresentada pelo indiciado, tendo sido informada através da certidão (f.68) que ela não existe nos registros da Serventia do Tabelionato; que constatada a fraude
,
Giácomo foi chamado para conversar que, com argumentos não convincentes
, disse que foi enganado pelo sócio Gessé Rodrigues de Souza, e que a procuração havia sido feita a mando dele;
mas que assumiria a dívida, como pessoa física, tendo sido gerado o termo de transação extrajudicial e outras avenças(fls.70/73)
; que a dívida foi parcelada em 08(oito) prestações iguais de RS 50.000,00(cinquenta mil reais), além de uma entrada de R$ 58.000,00(cinquenta e oito mil reais); que o indiciado pagou apenas a entrada, e apesar de notificado várias vezes não cumpriu o acordado; que foi proposta ação de execução em face do indiciado que, apesar de citado validamente, não embargou ou manifestou através de advogado; que não foi bens de propriedade de Giácomo que pudessem ser penhoradas [...]".

Cumpre asseverar que, embora não tenha sido ouvido em juízo, todo o relato do representante da empresa vítima é corroborado pelos documentos colacionados aos autos, além dos depoimentos das testemunhas, nas esferas investigativa e judicial.

Nesse particular, o Sr. Márcio Rogério Campos Barbosa, tabelião do Cartório de Notas e Registro Civil do Distrito de São Vicente, no Município de Cachoeiro de Itapemirim, que teria lavrado a aludida procuração, afirmou tanto em sede policial quanto em juízo que a procuração utilizada pelo apelante é falsa, com falsificação do carimbo, da assinatura e inclusive das folhas do livro do cartório, e que a assinatura firmada não era sua, nem do tabelião substituto. Vejamos:

[...]
que perguntado se a procuração inserta no livro 02(dois) e fls. 59 figura como outorgante F. R. G MINERAÇAO LTDA, respondeu negativo
, que quem figura como outorgantes na fl. 59, do Livro 02 de Procuração, são Vitor Hugo Mendes de Sá e Línea Dias Mendes de Sá;
que perguntado se Giacomo Marrini figura como procurador na procuração, respondeu negativo
, que quem figura como procurador na referida página é Dorival Mendes de Sá; que perguntado se porventura a procuração for falsa, o notificado deverá fornecer uma certidão informando o que efetivamente consta da f. 59, livro dois, respondeu
que, de fato tal procuração é falsa, razão pela qual faz a juntada nos autos da presente certidão e da cópia autenticada do que realmente consta na fl. 59 do livro supra.
[...]" (ouvido na esfera policial - fl. 179).

[...] que lembra que foi prestar esclarecimento na delegacia a respeito de alguma coisa desse tipo; que lembra que lhe foi mostrada uma documentação;
que naquela época, não tinha selo o cartório, era por carimbo;
que havia falsificação do carimbo, da assinatura e inclusive das folhas do livro do cartório;
que prestou esclarecimentos na delegacia, que lhe foi perguntado realmente; que enviou ofício para a Corregedoria comunicando isso também à época;
que verificou o documento na delegacia e viu que a falsificação era grosseira, o carimbo era falsificado grosseiramente, a assinatura não era do depoente nem do substituto, era assinatura grosseira;
que não conhecia o réu e nem nunca viu; que perguntado se existe alguma possibilidade de essa procuração ter sido de fato feita no cartório e os registros terem desaparecido do cartório, respondeu que acredita que não, que é quase impossível; que esses livros são encadernados e guardados; que perguntado se acredita que pode ter havido algum erro de algum funcionário do cartório, respondeu que acredita que não, até porque o substituto também foi na delegacia depor e viram que a falsificação é groseira; [...]". (ouvido em juízo - fls. 419/419-v, arquivo audiovisual acostado no id 14022417).

Em consonância, as certidões de fls. 71 e 181, exaradas pelo então tabelião do cartório onde a procuração teria sido lavrada, comprovaram que a referida procuração,
inserta no livro 02 (dois) e fl. 59
, refere-se à caso distinto e não consta dos registros daquela Serventia, sequer sob outra identificação de livro e folhas. Vejamos:

"[...] que revendo os livros e arquivos existentes neste Cartório, a seu cargo, especificamente no livro de Registros de Procurações, verificou haver sido lançado no livro nº 02 (dois), às fls. 59 (cinquenta e nove), em data de 05 (cinco) de outubro de 2004, a Procuração Bastante de Fazem: VITOR HUGO MENDES DE SÁ e LINÉA DIAS MENDES DE SÁ, brasileiros, casados entre si pelo regime de comunhão parcial de bens; residentes e domiciliados na Av. João Brasil nº 1337, Engenhoca, Niterói (RJ); ele Pastor Batista, portador da identidade nº 81429555-6-IFP/RJ e do CPF nº 494.309.207-15; ela, professora, portadora da identidade nº 05786292-2-IFP/RJ, e do CPF nº 524.652.177-04; outorga em favor do Srº. DORIVAL MENDES DE SÁ, brasileiro, casado, serventuário da justiça, portador do CIC. 003.456.717-83 e CI. 08222872-7-IFP-RJ, residente e domiciliado na Rua Iguaçu, nº, 393, Engenhoca, Niterói-RJ; conferindo poderes específicos para vender a parte que lhes couber por herança no imóvel objeto da matricula 1237, L. 2- B-l, fls. 26, do Registro de imóveis da 6ª circunscrição da Comarca de Niterói/RJ. CERTIFICO, mais ainda, em atendimento ao constante pedido por escrito,
não consta dos cadastros desta Serventia, sequer sob outra identificação de livro e folhas, o que foi verificado após diligência de buscas procedidas por este Oficial nesta data, não havendo nesta Serventia de Registro Civil e Tabelionato de São Vicente/ES qualquer registro de procuração outorgada em data de 24 de setembro de 2004 por F.R.G. MINERAÇA LTDA, CNPJ 01 054 126/0001-01, em favor de GIACOMO MARRINI
, C.I. de Estrangeiro SER/DE /DPF-RNE-V328442-H [...]”.

Ressalte-se que a certidão exarada por tabelião é dotada de fé pública e não há nos autos elemento que invalide a sua autenticidade ou que supostamente a faça ser afastada. Muito pelo contrário, os elementos dos autos corroboram o seu teor, notadamente o depoimento prestado pelo próprio tabelião, como acima destacado.

Importa destacar, ademais, que a procuração falsa integrou expressamente o instrumento contratual firmado, na forma do Parágrafo Único, da Cláusula XIII, o que corrobora a fraude perpetrada pelo apelante para o induzimento em erro da vítima e a consequente obtenção da vantagem ilícita. Vejamos:

“[...] Parágrafo Único - Os sócios da CONFITENTE: GESSE RODRIGUES DE SOUZA, ROBERTO SULLINI e MARIA ROSENILDA DE OLIVEIRA, manifestam sua anuência e
são representados
na assinatura do presente Ato Jurídico Unilateral
, através de seu procurador e sócio cotista remanescente da CONFITENTE, Senhor SR. GIACOMO MARRINI
,
conforme
procuração outorgada por Instrumento Público, lavrado às folhas 59 do livro 02 do Cartório São Vicente, aos 24.09.2004
,
cuja cópia é parte integrante do presente contrato
”.

Além disso, a procuração verdadeira, registrada na fl. 59, do Livro 02, do Cartório de Notas e Registro Civil do Distrito de São Vicente, foi juntada às fls. 182/182-v dos autos físicos, nas quais se constata que quem figura como outorgantes e outorgados realmente são pessoas distintas da empresa FRG Mineração Ltda. e do apelante, respectivamente.

Quanto ao apelante, ao ser ouvido na esfera policial (fls. 164/165), assumiu que firmou o contrato em nome da empresa FRG Mineração Ltda. com a empresa vítima (R.E.D Graniti Brasil), bem como assumiu que celebrou transação com a empresa vítima para devolver o valor recebido de U$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil dólares norte-americanos) e que não cumpriu tal transação.

No entanto, na ocasião, o apelante negou a prática criminosa, ao afirmar que firmou o contrato com a empresa vítima porque, na cláusula sétima do contrato social da FRG Mineração Ltda (Graminex), ele figuraria como administrador da sociedade em conjunto ou isoladamente.

Além disso, narrou que a procuração questionada o teria outorgado poderes apenas para abertura de conta bancária, no banco Banestes, e que teria sido de inteira responsabilidade do tabelião mencionar os demais sócios da procuração, bem como afirmou que teria depositado na conta da FRG Mineração Ltda. ME a imp
ortância de U$ 150.000,00 em 22 de setembro de 2004.

Tais alegações, todavia, não procedem e a defesa não se desincumbiu de prová-las, na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal.

Primeiramente, ao contrário do que o apelante alega, depreende-se da referida cláusula sétima, da 4ª Alteração Contratual da empresa FRG Mineração Ltda. (fls. 48/50), que a administração da sociedade deve ocorrer de forma conjunta entre os sócios, sendo vedado assumir obrigações
“sem autorização do outro sócio”
. Confira-se:

7ª -
A administração da sociedade caberá aos sócios, Giacomo Marrini, Maria Rosenilda de Oliveira Rabello e Gesse Rodrigues de Sousa, cabendo-lhes a gestão de todos os negócios, ficando no entanto proibido
o uso do nome Empresarial, vedado, em atividades estranhas aos interesses da sociedade ou
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros
, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade,
sem autorização do outro sócio
e, fará o uso da denominação social em conjunto ou isoladamente. (grifou-se).

Extrai-se, portanto, ao contrário do que a defesa tenta fazer crer, que o apelante não possuía poderes societários de representação da empresa FRG Mineração Ltda. para firmar contrato e assumir obrigações sem que para tanto tivesse a autorização dos demais sócios, razão pela qual utilizou-se de procuração pública falsa, com amplos poderes supostamente outorgados pelos demais sócios, para perpetrar o seu intento delitivo.

Além disso, o Sr. Gesse Rodrigues de Sousa, também sócio da empresa FRG Mineração Ltda., embora não tenha comparecido em juízo para ser ouvido, o que levou o órgão ministerial à desistência de sua oitiva (fl. 599), subscreveu o documento de fls. 64/66, consistente em resposta da empresa FRG Mineração Ltda. (Graminex) à notificação extrajudicial da empresa R.E.D Graniti Brasil, ocasião na qual o Sr. Gesse destacou, de forma veemente, que não anuiu ao contrato firmado pelo apelante e que a empresa FRG Mineração Ltda. não recebeu nenhum valor decorrente do referido contrato. Vejamos:

"[...]
O Sr. Giacomo entrou na sociedade, na empresa graminex com a promessa de colocar 700.000.00(setecentos mil reais)

Ele não depositou o dinheiro na conta da graminex, não repassou para min, ate porque não se da dinheiro a ninguém sem recibo, ele não pagou a mim nada
. Pede a ele um documento me pagando algo ou parte da graminex porque eu não ia deixar ele ficar na minha empresa só porque ele se acha bonito ou se acha com os olhos atraente. Quando apertei ele que a graminex precisava do dinheiro para extração do quartzito azul macaúba já com a confirmação pessoal do Sr. Luciano da Red. Que compraria os blocos, ate então eu como dono da pedreira e da Graminex estava preocupado em cumprir um compromisso verbal com o Sr. Luciano, porque eu o levei para ver a pedreira. Não tinha estrada ele foi montado em um cavalo. Só que
eu nunca fui na Red negociar com ela
Eu nunca tomei emprestado um centavo se quer.
O Sr. Luciano esta ai de testemunha.
A Red não tem um papel se quer assinando por mim
,
o Sr. Giacomo e o sr José Fonseca foi na Red. Sem minha autorização, de acordo as informações que chegou a mim, tomaram da Red. 150.000.00 US$.
Agora depois de dois anos que fui saber, eu bem desconfiava porque os dois abandonaram a nossa sociedade abriram quatro frentes de mármores em juremal perto de juazeiro como tem dois anos ainda não voltaram acho que deu errado pos nunca mais eu tive contato com eles. [...]
tomaram emprestado da Red. 150.000.00 US$ e agora querendo comprar área para apresentar a Red. A Red não tem documentos assinados por todos os sócios.
doc.anexo.Nº 02. Outra prova de desonestidade veja no cadastro nacional de Empresa
ele jamais poderia assinar sozinho pela Graminex
. [...]
eu pensava que o dinheiro era dele mais agora descobri que não era,fazia parte dos 150.000.00 US$ que eles pegaram da Red. Que foi desviada para juazeiro.
[...]" (fls. 64/66).

Não bastasse isso, verifica-se que o juízo
a quo
, ainda na fase investigativa, a requerimento da autoridade policial (fl. 185), determinou ao banco Banestes a apresentação da procuração original apresentada pelo apelante supostamente por ocasião de abertura de conta corrente da empresa F.R.G. Mineração Ltda (ofício de fl. 191), ao que o Banco Banestes respondeu com o envio de cópia da mesma procuração utilizada pelo apelante para a prática delitiva (fls. 192/193).

Nessa linha, conforme cota ministerial de fl. 201-v, as informações prestadas pelo Banestes deram conta de que a procuração utilizada seria a que fora encaminhada pelo Banco, ou seja, cópia autenticada e não original, a qual, reitere-se, possui o mesmo teor da procuração empregada pelo apelante para induzir a empresa vítima em erro, para obtenção de vantagem ilícita para si, em prejuízo alheio.

Ainda, nem mesmo há que se questionar a autenticidade do ato societário de retirada do apelante da empresa F.R.G. Mineração Ltda, haja vista que a 5ª Alteração Contratual (fls. 51/53), que comprova a retirada do apelante da referida empresa, com a cessão e transferência de suas quotas aos sócios remanescentes, foi registrada na Junta Comercial em 29/04/2005, sob o nº 96612256, de modo a afastar, inclusive, a alegação do apelante de que os serviços contratados não teriam sido prestados em decorrência de sua retirada da empresa.

Tal alegação, ademais, é inócua, pois a conduta delitiva do apelante já havia sido praticada quando de sua saída da empresa F.R.G. Mineração Ltda, consumando-se com a obtenção da vantagem ilícita, em prejuízo da empresa vítima.

Ressalte-se que o apelante exerceu em juízo o seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 599/600-v, link acostado à fl. 653) e que, não obstante o longo tempo decorrido desde o ajuizamento desta ação penal, o curso do processo e do prazo prescricional foram suspensos ao longo dos autos (fls. 324/325 e 512), tendo a r. sentença destacado de ofício a inexistência de prescrição (id 14022418).

Assim, ao contrário do que a defesa alega, as provas dos autos são robustas e suficientes e evidenciam a presença das elementares descritas no artigo 171, do Código Penal. A fraude do agente está comprovada pela utilização de procuração pública falsa pelo apelante; o induzimento em erro da vítima está evidenciado porque a empresa vítima confiou na autenticidade do documento e na proposta apresentada, o que a fez firmar o contrato com a empresa supostamente representada pelo apelante; a vantagem ilícita e o prejuízo alheio também estão comprovados, pois o contrato foi firmado mediante o adiantamento do valor de U$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil dólares norte-americanos) pela empresa vítima ao apelante, que não cumpriu as obrigações assumidas e, posteriormente, firmou instrumento de confissão de dívida, também não cumprido. Todos os elementos do tipo penal estão, portanto, comprovados, não sendo o caso de absolvição.

De igual forma, os elementos produzidos nos autos evidenciaram o dolo inicial e específico para a prática delitiva, consubstanciado na intenção livre e consciente do apelante de utilizar procuração pública falsa para ludibriar a vítima e, por conseguinte, obter lucro indevido para si, em prejuízo de outrem.

Nesse ponto, importa destacar, como visto, que o ingresso do apelante no quadro societário da empresa F.R.G. Mineração Ltda. ocorreu em 04/09/2004, enquanto a perpetração do delito com o uso de procuração falsa supostamente outorgada pela referida empresa ocorreu em 22/09/2004, ou seja, no mesmo mês e em uma sequência de atos que denotam o arranjo prévio e deliberado do apelante para a consumação de seu intento delitivo.

Além disso, reitere-se que a procuração falsa utilizada integrou expressamente o instrumento contratual firmado com a empresa vítima, o que também corrobora o dolo inicial e específico do apelante para o cometimento do estelionato.

Portanto, comprovados a autoria e a materialidade delitivas e os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal,
não assiste razão ao pedido da defesa de absolvição do apelante
, devendo ser mantida a condenação pela prática do crime de estelionato, previsto no artigo 171, do Código Penal.

Quanto ao pedido de desclassificação da conduta para hipótese de descumprimento contratual e remessa do feito à esfera cível, entendo, sem mais delongas, pela impossibilidade de tal pedido, diante da comprovação da prática de fato típico, ilícito e culpável, ensejando-se a intervenção do Direito Penal e devida responsabilização criminal, assim como não se desconhece a independência das esferas, tanto que há nos autos informação de que a empresa vítima ingressou com ação na esfera cível (fls. 88/92). Portanto,
sem razão ao pedido da defesa de desclassificação.

Na sequência, passo ao exame do pedido subsidiário da defesa de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, sob o argumento de que a circunstância judicial referente às consequências do crime, consistente no prejuízo financeiro, seria elemento próprio do crime de estelionato.

De logo, sobre a fixação da pena, registro que o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No caso dos autos, na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do Código Penal, considerando que a pena em abstrato prevista no preceito secundário do crime de estelionato é de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão e multa, o magistrado sentenciante valorou em desfavor do apelante a circunstância judicial referente às consequências do crime e fixou a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, sob a seguinte fundamentação:

[...] A
culpabilidade
, reprovação do fato e de seu autor, ficou reconhecida aos autos, eis que a acusada, imputável e com potencial consciência da ilicitude, praticou o injusto (fato típico e antijurídico), porém não pode servir para agravar a pena base, pois a reprovabilidade social da conduta não ultrapassa a normalidade do delito. Sua
vida
ante acta
está imaculada. Sua
conduta social
não pode ser apurada nos autos. Sua
personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, não pode ser avaliada com os elementos dos autos. Os
motivos
, identificados como precedentes à ação criminosa, não podem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta, eis que não colacionada aos autos, ressalvado aquele que é peculiar ao delito, voltado a finalidade do agente em obter vantagem ilícita mediante prejuízo alheio, o qual se caracteriza como elementar do tipo e, portanto, não há que ser sopesado nesta fase, sob pena de
bis in idem
. As
circunstâncias
não são relevantes e não devem ser sopesadas. As
consequências
extrapenais,
que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação refletem de maneira negativa, tendo em vista que o prejuízo sofrido pela empresa vítima ultrapassa a normalidade do delito, tendo sido o montante, à época, de U$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil dólares).
O
comportamento
da vítima não influiu. Considerando as circunstâncias judiciais, FIXO A PENA-BASE em
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E EM 30 (TRINTA) DIAS MULTA
, sobre um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido quando do pagamento.

A esse respeito, ao contrário do que a defesa alega, verifica-se que a fundamentação utilizada na sentença para valorar negativamente as consequências do crime é idônea, baseada em elementos concretos e que extrapolaram o normal inerente ao tipo penal do crime de estelionato.

Isso porque, conforme demonstrado, a empresa vítima sofreu o prejuízo financeiro de U$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil dólares norte-americanos), quantia que, convertida ao valor da moeda nacional pela cotação média do dólar, equivale atualmente ao valor aproximado de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), além da própria frustração das expectativas criadas pela empresa vítima quanto à realização das obrigações estabelecidas no instrumento contratual firmado para pesquisa e exploração de jazidas.

Verifica-se, pois, que o prejuízo financeiro suportado pela vítima é altamente expressivo e configura consequência que
desborda
o desfalque patrimonial esperado do tipo penal de estelionato, justificando-se, pois, a exasperação da pena-base.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou a viabilidade de se valorar negativamente as consequências do crime quando se estiver diante de prejuízo que desborde daquele esperado do tipo penal. Confira-se:

[...] 2. As consequências do crime consistem no conjunto dos efeitos danosos causados pelo crime.
Em concreto, as instâncias ordinárias concluíram corretamente pela maior gravidade das consequências do crime pelo fato de os crimes praticados terem causado
grande prejuízo patrimonial à vítima (na cifra de milhões)
. Por conseguinte,
trata-se de consequência que extrapola o desfalque patrimonial esperado dos tipos penais em questão, justificando-se, pois, o aumento da pena-base
. [...] (AgRg nos EDcl no HC n. 786.023/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

[...]
6.
As consequências do crime também foram valoradas negativamente, fundamentadas no
expressivo prejuízo causado à vítima, de aproximadamente R$ 350.000,00, o que extrapola a objetividade jurídica do tipo penal e é compatível com a jurisprudência deste Tribunal, que admite a consideração da elevada monta do prejuízo em crimes patrimoniais para agravar a pena
(AgRg no AREsp 2.15.960/MG, Quinta Turma).

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.743.706/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

Ademais, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz, revisável apenas em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais ou o princípio da proporcionalidade (AgRg no REsp 2.118.260/MS, Quinta Turma), o que
, a toda evidência, não
é o caso dos autos.

Assim, mantenho a valoração negativa das consequências do crime e, sob esse mesmo aspecto, mantenho o
quantum
de exasperação
utilizado pelo magistrado sentenciante para
modular
a pena-base,
o qual

se mostra necessári
o
e suficiente para reprovação e prevenção do crime
, dada a
intensidade
concreta das consequências do delito.

Ato contínuo, não foram vislumbradas circunstâncias atenuantes ou agravantes e nem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena fixada, não havendo
nenhum
reparo a ser
feito na sentença
,
que
respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso

interpost
o
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólumes os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Vitória, 18 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

1
Link: https://tjes-jus-br.zoom.us/rec/share/lrp-- EkRhTBXegDG_Nu5Ik29Hkkv3JxTXVS35f1ueKSnqtvmqzF5RpJnmQ1vtlM.04gelBGUUorGzV3M? startTime=1681407356000

Senha: 3.9?mCYn

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)